Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM VINCULADA. QUITAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO. VAGA DE GARAGEM AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O artigo 356, do Código de Processo Civil, trata especificamente da hipótese em que, sem por fim ao procedimento, o juiz da causa decide um ou mais pedidos, prosseguindo a demanda quanto aos demais. Tal situação é distinta daquela em que o magistrado profere sentença pondo fim ao processo, acolhendo parte do pedido formulado pelo autor da ação (julgamento de mérito parcial). Não tendo sido encerrada a fase de cumprimento de sentença, a decisão é impugnável por agravo de instrumento (artigo 356, § 4o, do Código de Processo Civil), não havendo, portanto, inadequação da via eleita. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Aferir se as alegações da parte estão ou não comprovadas pelos documentos juntados à inicial é matéria afeta ao mérito e que não implica a ilegitimidade ativa. Não havendo obrigação imposta à construtora no título judicial executado, impositivo o reconhecimento, de ofício, de sua ilegitimidade passiva. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, parágrafo único, inciso II, e 472, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. O valor atribuído à causa corresponde ao valor atual dos imóveis cuja transferência de propriedade se pretende efetivar, nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual, ademais, não se figura exorbitante. Para o regular prosseguimento do cumprimento da sentença proferida em ação civil pública, que garantiu ao consumidores/exequentes a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias adquiridas e a baixa da consolidação da propriedade, deve ser demonstrada a satisfação integral das obrigações assumidas com a construtora, para a concessão do respectivo termo de quitação. Apresentados os comprovantes de pagamento efetivamente realizados em favor da construtora quanto ao contrato de compra e venda de imóvel, a qual, inclusive, emitiu autorização em favor do adquirente para escrituração do imóvel, informando que o bem se encontra quitado, cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado. Com relação à vaga de garagem autônoma, que não consta expressamente do título judicial, é imprescindível que o exequente apresente documentos que demonstrem ter sido atingida pela sentença exequenda, sem os quais inexiste título executivo judicial. No caso de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, que resguardou a liberação do gravame fiduciário e a baixa da consolidação da propriedade que recaía sobre o imóvel adquirido pelos exequentes, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e estando o bem na posse do comprador, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.